Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752644-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO DESPACHO Verifica-se que o código de barras da guia ID 54307409 não confere com o constante no comprovante de pagamento ID 54307410. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o comprovante de pagamento da guia ID 54307409. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator